Tribunal: TJBA
Processo: 8058781-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058781-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE REIS DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DE ÁREA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RISCO À SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura assistencial no município de Santo Antônio de Jesus/BA, onde reside e sempre recebeu atendimento. O plano anterior foi rescindido por sua empregadora (Club Med Brasil S.A.) e substituído por outro plano coletivo empresarial, com área de cobertura restrita, da qual foi excluído o referido município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de município da área de cobertura de plano de saúde coletivo empresarial, sem comunicação individualizada e clara ao consumidor, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se, mesmo ausente urgência médica imediata, subsiste perigo de dano apto a justificar tutela de urgência para restabelecimento da assistência local ao beneficiário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão de município da área de cobertura, onde o consumidor utilizava os serviços assistenciais por mais de uma década, sem comunicação individualizada e sem possibilidade de escolha, caracteriza violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC) e à boa-fé objetiva. 4. A relação contratual entre beneficiário e plano de saúde possui natureza de consumo, impondo a observância dos princípios da transparência, da confiança e da continuidade da prestação de serviço essencial. 5. A modificação contratual, embora formalmente respaldada por novo contrato coletivo empresarial, desconsidera a legítima expectativa do consumidor, restando evidenciada a probabilidade do direito. 6. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência (art. 300, CPC), não exige risco de morte iminente, bastando a demonstração de prejuízo sério e irreversível à saúde, como o desamparo assistencial prolongado, notadamente em caso de doenças crônicas ou necessidade de acompanhamento médico regular. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de município da área de cobertura de plano de saúde coletivo empresarial, utilizado por longo período pelo beneficiário, sem comunicação individualizada e sem alternativa razoável, configura prática abusiva e violação ao dever de informação. 2. A interrupção de cobertura assistencial local, mesmo na ausência de urgência médica imediata, configura risco à saúde e justifica a concessão de tutela de urgência para o restabelecimento do serviço. 3. A boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor impõem limites à aplicação literal de cláusulas restritivas em contratos de plano de saúde. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV; CDC, arts. 6º, III e VI; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 8º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Antonio Herman Benjamin, DJe 10.03.2008; STJ, REsp 1.842.475/SP, Rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, DJe 16.02.2023; TJDF, Ap. Cív. 0703035-69.2021.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 16.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.